Tribunal: TJPA
Processo: 0815661-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815661-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MOACIR COELHO DA COSTA

AGRAVADO: GERSON REIS CARVALHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de existência de elementos nos autos que evidenciam a capacidade econômica do agravante. O recorrente sustenta a concessão do benefício com base na declaração de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça quando existem nos autos elementos que indicam capacidade econômica da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça encontra fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, assegurando o acesso à justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.

4.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que demonstrem capacidade econômica da parte.

5.

A participação do agravante em contrato de compra e venda de imóvel rural no valor de R$ 1.600.000,00, com recebimento de bem avaliado em R$ 1.200.000,00 como parte do pagamento, evidencia situação patrimonial incompatível com a alegação de hipossuficiência.

6.

A existência de contrato de crédito rural no valor de R$ 249.760,00 destinado à atividade pecuária constitui indicativo adicional de capacidade econômica do agravante.

7.

A presença desses elementos afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza e justifica o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, inexistindo ilegalidade na decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interpostos por
MOACIR COELHO DA COSTA,
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 29297570
, assim constituída:

“Esses elementos permitem concluir que, embora não se exija miserabilidade para a concessão da gratuidade, no caso concreto o agravante dispõe ou dispôs de patrimônio e acesso a crédito incompatíveis com a alegação de pobreza absoluta, de modo que se justifica a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do NCPC, e em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do mesmo diploma legal, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter o indeferimento da justiça gratuita à agravante.”

O agravante reitera o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Sustenta que sua declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, inexistindo nos autos prova suficiente para afastá-la. Afirma, ainda, ser aposentado rural, perceber apenas um salário mínimo mensal e estar inscrito no Cadastro Único, circunstâncias que demonstrariam sua condição de vulnerabilidade econômica.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço dele.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante.

A gratuidade da justiça encontra fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Embora a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, esta pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem capacidade econômica da parte.

No caso concreto, a decisão agravada apontou circunstâncias que infirmam a alegada hipossuficiência. Consta dos autos que o agravante participou de contrato de compra e venda de imóvel rural no valor de R$ 1.600.000,00, tendo recebido bem avaliado em R$ 1.200.000,00 como parte do pagamento, além de possuir contrato de crédito rural no valor de R$ 249.760,00 destinado à atividade pecuária.

Tais elementos revelam capacidade econômica incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais, justificando o indeferimento do benefício.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão monocrática impugnada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto, VOTO
no sentido de
CONHECER
e
REJEITAR
o Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026